Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727338-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCELO ANDRÉ DECISÃO I – Trata-se de recuso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja emente é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu artigo 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. 3. Assim, não se pode invocar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de cunho garantista, para fazer prevalecer entendimento contrário à vontade expressa da lei, em prejuízo do acusado. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a prevalência das normas constitucionais reclama a observância do termo inicial da prescrição da pretensão executória como o do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003